Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-62.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008442-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - CPF: 041.585.351-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (AGRAVANTE), ROSIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 588.295.121-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ADRIANO HAACKE - CPF: 024.627.981-88 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 3098-45.2017.811.0024 (cód. 94390), ajuizada em desfavor de
ROSIMAR ALVES PEREIRA
, que deferiu, em parte, a medida liminar para determinar ao Presidente da Câmara Municipal que apresente as informações requeridas nos ofícios GP/SF/DC n° 0130/2017, GP/SF/DC n° 0126/2017 e GP/SF/DC n° 0103/2017, indeferindo o pedido no que diz respeito à analise do projeto de Lei nº 574/2017.

Em suas razões recursais narra que ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor da Presidente do Legislativo Municipal, em decorrência da recusa da autoridade em submeter à votação projetos de lei de autoria da chefia do Executivo, e que além disso está impedido de receber repasses de verbas da União e do Estado, por encontrar-se inadimplente com a receita federal em razão da inércia do agravada em apresentar as guias para recolhimento dos impostos federais.

Diz que a decisão singular que não acolheu a pretensão quanto à submissão dos projetos de lei de autoria do executivo à votação, é indevida, porque o regimento interno da Casa Legislativa é ultrapassado, e não estipula prazo para submissão dos projetos à votação, o que tem acarretado atraso injustificado por parte da Câmara Legislativa na análise das proposições.

Defende a necessidade de

que seja concedida a medida liminar para o fim de determinar a votação imediata do Projeto de Lei nº 574/2017, de modo a atender a intimação da Receita Federal, quanto à realização de concurso público destinado aos cargos de Fiscal Tributário e Coordenador Geral Tributário, sob pena de ter denunciado Convênio Federal referente ao ITR.

Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata votação do Projeto de Lei nº 574/2017.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1069169.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id. 1528450.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento em id. 1603298.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
deferiu, em parte, a medida liminar para determinar ao Presidente da Câmara Municipal que apresente as informações requeridas nos ofícios GP/SF/DC n° 0130/2017, GP/SF/DC n° 0126/2017 e GP/SF/DC n° 0103/2017, indeferindo o pedido no que diz respeito à analise do projeto de Lei nº 574/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PRIMUS, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 04/02/2021, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Diante do exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021